Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710597-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ELISANDRA BRITO SILVA APELADO: ELISANDRA BRITO SILVA, UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, a despeito da juntada da guia de recolhimento do preparo (ID 20340781 e cópia no ID 20340782), não foi apresentado o seu comprovante de pagamento pela apelante Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico. Deste modo, determino a intimação da apelante Unimed Regional Maringá – Cooperativa de Trabalho Médico para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora